Tribunal: TJMT
Processo: 1012945-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES POR ATO ILÍCITO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇOUGUE. OSCILAÇÃO E QUEIMA DO MEDIDOR, COM INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMUNICAÇÃO DO FATO. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 06 (SEIS) MESES PARA INSTALAÇÃO DE NOVO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 115, § 5o, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. FATURAMENTE COM BASE NO CUSTO DE DISPONIBILIDADE. PERDA DOS PRODUTOS. DANO EMERGENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. PERDA DE ARRECADAÇÃO IGUALMENTE COMPROVADA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de ação em que os Recorrentes/Recorridos MORADA DA CARNE COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA e CARLOS JOSÉ BARRADAS afirma o seguinte: a) que a pessoa jurídica constante do polo ativo é empresa do ramo alimentício (açougue), cuja unidade consumidora do serviço de energia encontra-se registrado em nome do sócio Carlos Jose Barradas; b) que na data de 26/09/2020 efetuou chamada para a concessionária de energia elétrica, relatando desnível de energia e informando a necessidade de troca de cabos (de 10mm para 25mm), ocasião em que os funcionários tentaram extorqui-lo, cobrando R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela execução do serviço; c) que ante a recusa, o serviço não foi realizado, sendo que no dia seguinte (27/09/2020) houve nova oscilação com a queima do medidor e interrupção do serviço de energia; d) que perdeu as carnes que estavam no estoque (dano emergente), além de ter sofrido perda de arrecadação (lucros cessantes); e) que a concessionária somente efetuou a substituição do medidor em março de 2021, razão pela qual as faturas de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, devem ser declaradas ilegais, e cobradas apenas pelo custo de disponibilidade, nos termos do art. 115, §5o da Resolução 414/2010 da ANEEL; f) que em razão desses fatos postula pela readequação das faturas objurgadas, danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e danos morais.
2. Com efeito, a concessionária de energia elétrica não impugnou o ponto nevrálgico das alegações autorais, que é a comunicação da queima do medidor no dia 27/09/2020. Aliás, sequer houve indicação da forma como que as faturas posteriores foram emitidas, isto é, se faturadas pela média de consumo, por medição etc., o que confere verossimilhança as alegações autorais.
3. Neste contexto, considerando que ausência de medição ocorrera por culpa única e exclusiva da concessionária, por prazo superior a 30 (trinta) dias, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade das faturas de dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, cujas cobranças devem ser limitadas ao custo de disponibilidade, nos termos do art. 115, §5o, da Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos.
4. Os danos emergentes restaram devidamente comprovados, consoante notas fiscais e relatório de estoque, bem ainda as fotografias que comprovam a impropriedade das proteínas animais para consumo. Aliás, a perda é presumível, já que é conhecimento comum que as carnes precisam ser e armazenadas nas “câmaras frias”, que dependem de energia elétrica. De igual modo, há provas da perda de arrecadação no dia fatídico - interrupção do serviço essencial. Os demandantes trouxeram os relatórios de faturamento de todos os domingos anteriores à 27/09/2020, isto é, 06/09/2020, 13/09/2020 e 20/09/2020, os quais comprovam lucratividade maior.
5. Por outro lado, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da situação vivenciada. Ressalta-se que o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos.
4. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa demandante.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recursos conhecidos, e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012945-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MORADA DA CARNE COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA - CNPJ: 32.661.329/0001-90 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), CARLOS JOSE BARRADAS - CPF: 051.085.928-33 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022